Tribunal: TJES
Processo: 5000706-76.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000706-76.2023.8.08.0038

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: Estado do Espírito Santo

APELADO: CREUZA GOMES BATISTA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEMANDA AJUIZADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA CONTRA O PRÓPRIO ESTADO AO QUAL ESTÁ VINCULADA. POSSIBILIDADE. AUTONOMIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA Nº 421 DO STJ. INAPLICABILIDADE APÓS EC Nº 80/2014. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer, determinou o custeio da internação compulsória do paciente e condenou o ente estadual ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (FADEPES).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública quando esta atua em demandas ajuizadas contra o próprio ente federativo ao qual está vinculada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Defensoria Pública, em razão de sua autonomia administrativa e orçamentária, conforme disposto no art. 134, § 2º, da Constituição Federal e na Lei Complementar Federal nº 80/1994, tem direito ao recebimento de honorários de sucumbência, mesmo quando atua contra o ente federativo que a instituiu.

A tese da confusão patrimonial entre a Defensoria Pública e o Estado não subsiste após as modificações promovidas pela EC nº 80/2014 e pela LC nº 80/1994, enfraquecendo o argumento de que o ente estatal não pode ser condenado ao pagamento de honorários à Defensoria Pública.

A Súmula nº 421 do STJ, que veda a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública em demandas contra o ente ao qual está vinculada, torna-se inaplicável após a EC nº 80/2014, conforme entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do AR 1937 AgR.

A Defensoria Pública Estadual atua em defesa dos interesses dos necessitados, sem representar os interesses do Estado, não havendo impedimento para que, em caso de procedência do pedido judicial, os honorários sucumbenciais sejam revertidos ao FADEPES para aparelhamento e capacitação profissional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Defensoria Pública, em virtude de sua autonomia administrativa e orçamentária, tem direito ao recebimento de honorários de sucumbência mesmo quando litiga contra o ente federativo ao qual pertence, sendo inaplicável a Súmula nº 421 do STJ após a EC nº 80/2014.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 134, § 2º; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI; LC Estadual nº 55/1994, art. 1º-C, XIX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AR 1937 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2017, DJe 09/08/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000706-76.2023.8.08.0038

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADA: CREUZA GOMES BATISTA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de ID 10661228, proferida pelo MM. Juíza da 1ª Vara de Nova Venécia que, nos autos da “
Ação de Obrigação de Fazer
” ajuizada por Creuza Gomes Batista em desfavor do Estado do Espírito Santo, julgou procedente o pedido contido na exordial para determinar que o ente público custeie a internação compulsória de William Batista Belcavello. Na mesma oportunidade, condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do FADEPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais (ID 10661230) o Estado/Apelante pugna pelo afastamento da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, alegando, em síntese:
(i)
que a Defensoria Pública é órgão integrante da estrutura do Estado e não tem personalidade jurídica distinta de modo a autorizar a percepção da verba honorária de quem lhe provê os recursos necessários à sua subsistência; e
(ii)
necessidade de aplicação da Súmula nº 421 do STJ.

Pois bem. A controvérsia cinge-se em decidir se são devidos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública nas demandas ajuizadas por esta contra o próprio ente federativo ao qual a mesma encontra-se vinculada.

Acerca do tema discutido nos autos, os seguintes dispositivos constitucionais e legais devem ser considerados:

Constituição da República

Art. 134.
A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.

[...]

§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º.

Lei Complementar Federal nº 80/94

Art. 4º
São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:

[...]

XXI
– executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação,
inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos,
destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores;

Lei Complementar Estadual nº 55/1994

Art. 1º-C.
São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:

[...]

XIX
- executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação,
inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos,
destinando-as ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública - FADEPES, para fins, exclusivamente, de aparelhamento administrativo da Defensoria Pública e de capacitação profissional de seus membros e servidores;

Doutrina e jurisprudência tem considerado que após as mudanças implementadas na Lei Complementar nº 80/94, restou enfraquecida a tese da confusão patrimonial, não persistindo o óbice à condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários à Defensoria Pública por eles instituída.

Vale ressaltar que a Defensoria Pública Estadual não representa os interesses do Estado, mas presta assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Se não há óbice a que ela patrocine demanda em desfavor do ente federativo que a criou, em caso de procedência da pretensão deduzida pela parte por ela patrocinada, não há empecilho ao recebimento de honorários de sucumbência a serem destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

Feitas tais considerações, entendo que em razão de sua autonomia administrativa e orçamentária a Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários advocatícios de sucumbência mesmo quando atuar contra a pessoa jurídica de direito público à qual “pertença”.

Ressalta-se que o disposto no art. 42, V, da Lei Complementar Estadual nº 55/1994, que veda o recebimento de honorários em razão do exercício das atribuições da Defensoria Pública Estadual, não se confunde com o recebimento de honorários de sucumbência, previsto no art. 1º-C, XIX, da mencionada lei.

Como já manifestei em reiterados votos, depois da Emenda Constitucional n.º 80/2014 não há mais motivo para se aplicar a Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento este adotado pelo Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal, em julgado assim ementado:

Agravo Regimental em Ação Rescisória. 2. Administrativo. Extensão a servidor civil do índice de 28,86%, concedido aos militares. 3. Juizado Especial Federal. Cabimento de ação rescisória. Preclusão. Competência e disciplina previstas constitucionalmente. Aplicação analógica da Lei 9.099/95. Inviabilidade. Rejeição. 4. Matéria com repercussão geral reconhecida e decidida após o julgamento da decisão rescindenda. Súmula 343 STF. Inaplicabilidade. Inovação em sede recursal. Descabimento. 5. Juros moratórios. Matéria não arguida, em sede de recurso extraordinário, no processo de origem rescindido. Limites do Juízo rescisório. 6. Honorários em favor da Defensoria Pública da União. Mesmo ente público. Condenação. Possibilidade após EC 80/2014. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo a que se nega provimento. 8. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC). 9. Agravo interno manifestamente improcedente em votação unânime. Multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 5% do valor atualizado da causa. (AR 1937 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 08-08-2017 PUBLIC 09-08-2017).

Assim, em razão do novo entendimento da matéria adotado no STF, não vejo motivos, data máxima vênia, para continuar aplicando a Súmula nº 421 do STJ, de modo que minha conclusão é pelo desprovimento do recurso, mantendo a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Face o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.